Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Medicamento Não Padronizado. Undecilato De Testosterona. Anastrol. Hormonioterapia. Processo Transexualizador. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ALEXANDRE DIADORIM ZERBINI BRANDÃO que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao fornecimento do tratamento hormonal com uso de undecilato de testosterona de 1000 mg e anastrozol 1 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para hormonioterapia no processo transexualizador.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF; (ii) estabelecer se é cabível o fornecimento dos medicamento undecilato de testosterona e anastrozol para hormonioterapia no processo transexualizador.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF (Tema 6) admite, em caráter excepcional, o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente requisitos específicos, como negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas, imprescindibilidade clínica e respaldo por evidência científica de alto nível.
4. A negativa administrativa foi comprovada quanto ao undecilato de testosterona e a resistência judicial da Administração Pública quanto ao anastrozol foi equiparada à negativa formal para fins de preenchimento do requisito.
5. A existência Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) desde 2017 para a Hormonioterapia no processo transexualizador evidencia a omissão administrativa que justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.
6. A nota técnica do NATJUS foi favorável com ressalvas apenas ao undecilato de testosterona, sendo contrária ao uso de anastrozol, destacando ausência de respaldo normativo, clínico e científico.
7. Diante do conjunto probatório, mostrou-se legítima a concessão judicial limitada ao undecilato de testosterona, excluindo-se o anastrozol da condenação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral. 2. A mora administrativa na regulamentação de diretrizes terapêuticas configura omissão estatal que autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. 3. O undecilato de testosterona pode ser judicialmente fornecido para tratamento hormonal de pessoa transgênero quando demonstrada a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS e respaldo por evidência científica qualificada. 4. A ausência de comprovação da eficácia, imprescindibilidade clínica e respaldo técnico impede o fornecimento judicial do anastrozol."
Jurisprudência relevante citada STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.